Tribunal: TJDFT
Processo: 0715831-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMERICAN WORLD UNIVERSITY- AWU – USA, GILBERTO PINHEIRO DOS SANTOS e ALDA REGINA DA SILVA. Alegaram que GILBERTO é beneficiário da gratuidade de justiça e requereram a extensão do benefício à AMERICAN WORLD UNIVERSITY- AWU – USA, deixando de recolher o preparo. Instados a comprovarem os pressupostos para a gratuidade, ou recolher o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, requereram a desistência do recurso em relação à agravante AMERICAN WORLD UNIVERSITY- AWU – USA e ALDA REGINA DA SILVA. GILBERTO anexou documentos comprobatórios da renda e postulou a concessão de gratuidade. Decido. Os recorrentes afirmaram que GILBERTO seria beneficiário da gratuidade de justiça e postularam pela concessão do benefício para os demais agravantes. Quando intimados para comprovarem sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, CPC), desistiram do recurso em relação à AMERICAN WORLD UNIVERSITY e ALDA REGINA e postularam pela concessão da gratuidade a GILBERTO, anexando documentos comprobatórios de renda. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). A gratuidade de justiça tem o rito regulado no artigo 98 e seguintes da Lei Adjetiva. A parte deve comprovar o estado de miséria juntamente com o seu requerimento. Uma vez que o pedido veio desacompanhado dessa prova e facultada sua apresentação, dois agravantes desistiram do recurso. Já Gilberto afirmou ser beneficiário e apresentou declaração de imposto de renda e requereu a concessão da benesse. Ocorre que, em consulta aos autos principais, verifica-se que GILBERTO teve o benefício indeferido e por decisão já preclusa (ID 76205717). Embora o recorrente tenha optado por requerer a gratuidade, tal requerimento deveria ser contemporâneo à interposição do recurso, posto que este é o momento adequado para a comprovação do preparo. Como deixou de deduzir a prerrogativa processual no tempo correto, deveria ter recolhido o preparo em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, e conforme oportunizado pelo despacho de ID 35721972. Diante da irregularidade, impõe-se o reconhecimento da deserção. É importante frisar ainda que a pretensão à gratuidade de justiça sequer comporta análise nesta oportunidade, em razão da preclusão consumativa, ou seja, foi manifestada após a interposição do recurso. Segundo, tendo havido o indeferimento do pedido em primeiro grau, cabia à parte interpor o recurso para galgar sua reformar ou alegar fato novo que permitisse sua apreciação per saltum por esta Instância. Entender de modo diverso feriria o princípio da boa-fé processual e da isonomia, na medida em que parte, obrigada a comprovar o recolhimento do preparo no ato interposição do recurso, optou falta à verdade, declarando ser beneficiário da gratuidade, quando seu pleito fora indeferido pelo juízo a quo e a decisão estava preclusa. A realidade descortinada nos autos, é que o agravante não apresentou o comprovante do preparo no ato de interposição do recurso e quando intimado, não recolheu em dobro. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso interposto por GILBERTO PINHEIRO DOS SANTOS. HOMOLOGO o pedido de desistência formulado por AMERICAN WORLD UNIVERSITY e ALDA REGINA DA SILVA. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 30 de junho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator